Tribunal: TJMT
Processo: 1079882-48.2024.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079882-48.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 756.841.362-49 (RECORRIDO), JOAO VICTOR DOS SANTOS BACELAR - CPF: 045.373.263-10 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA PONTES - CPF: 010.449.873-08 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), MANOELSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.356.305-39 (RECORRENTE), MANOELSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.356.305-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA POR ERRO DO PAGADOR. RETENÇÃO E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA PELO BANCO RECEBEDOR PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE CLIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Banco C6 S.A. contra sentença que o condenou, com exclusividade, a restituir a Daniel Campos Assunção o valor de R$ 6.000,00 (danos materiais), indeferindo o pedido de danos morais. O valor foi transferido via PIX por erro do Autor para conta de terceiro (Manoelson Silva dos Santos), cliente do banco recorrente. A instituição reteve e compensou automaticamente o valor com dívida existente em nome desse cliente. O banco alega ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço e exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer autorização para reativar a dívida do correntista beneficiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o banco recebedor é parte legítima para responder pela retenção de valor transferido equivocadamente via PIX;
(ii) determinar se a compensação automática de valor transferido por erro do pagador para quitar débito de cliente configura falha na prestação do serviço e gera dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recebedor é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integra a cadeia de consumo e participa diretamente dos fatos, ao reter e compensar o valor transferido, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A compensação automática de valor transferido por erro do pagador, sem autorização e sem apuração da origem dos recursos, não configura exercício regular de direito. Trata-se de falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira se apropria indevidamente de quantia que não pertencia ao devedor, beneficiando-se de erro alheio.

5.

A retenção e compensação indevidas violam o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do CC), impondo ao banco o dever de restituir integralmente o valor transferido por engano.

6.

O pedido de reativação judicial expressa do débito do terceiro beneficiado é desnecessário, pois a determinação de restituição do valor ao verdadeiro titular implica,
ope legis
, a cessação da quitação e o restabelecimento do vínculo obrigacional entre o banco e o devedor original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco recebedor é parte legítima para responder pela retenção de valores oriundos de transferência equivocada via PIX, pois integra a cadeia de consumo e participa do evento danoso.

2.

A compensação automática de valor transferido por erro do pagador para quitar dívida de cliente configura falha na prestação do serviço bancário.

3.

A restituição do valor indevidamente retido impõe-se para evitar enriquecimento sem causa, cessando automaticamente a quitação do débito do correntista beneficiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CC, arts. 884 e 885; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000145-72.2024.8.11.0048, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2025;
TJMT, N.U 1027676-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Banco C6 S.A.
(2º Reclamado) , contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente, com exclusividade, a restituir a
Daniel Campos Assuncao
(Autor/Recorrido) o valor de
R$ 6.000,00
(danos materiais), e indeferindo os danos morais.

O Recorrente (Banco C6 S.A.) sustenta, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando ter agido em exercício regular de direito ao compensar a dívida de seu cliente (Manoelson Silva dos Santos - 3º Réu, revel), com o valor de PIX depositado por erro do Autor. Pugna pela improcedência ou, subsidiariamente, pela
autorização expressa para reativar a dívida
do terceiro réu (id.
302485911)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025